Tribunal: TJDFT
Processo: 0756677-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. BALANÇA DE PRECISÃO E ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSIVIDADE. INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTES. STF. STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade.
2. A apreensão de expressiva quantidade de droga, acompanhada de balança de precisão e anotações contábeis, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar, especialmente diante da reincidência em crime doloso e do risco de reiteração criminal.
3. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública em hipóteses que indicam a ocorrência de tráfico de drogas com estrutura organizada e o paciente é reincidente em crime doloso.
4. A conversão da prisão preventiva em domiciliar exige prova inequívoca de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho menor, circunstância não demonstrada, além de prevalecer o interesse da criança, incompatível com ambiente de tráfico de drogas.
5. Ordem denegada.